Tribunal: STJ
Processo: 0005776-18.2018.8.19.0075
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2154566 - RJ(2024/0239206-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
EMBARGADO
: EFIGENIA TEIXEIRA DE LIMA
ADVOGADO
: MÁRCIO ANDRÉ BASTOS QUINTELA E SILVA - RJ121621
EMENTA
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE. RESOLUÇÃO PETROS No
EMBARGOS
49/1997.
REJEITADOS.
1. O acórdão embargado considerou que a Resolução PETROS no 49/1997
não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos, uma vez que o
participante já havia implementado as condições para o benefício antes da
edição da norma.
2. O regulamento vigente à época da aposentadoria do participante falecido,
de 1981, foi considerado aplicável ao caso, sendo suficiente para a concessão
do benefício à companheira do falecido.
3. Não se identificou omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado, uma vez que este enfrentou os pontos necessários à solução da
lide, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que não há negativa de prestação
jurisdicional quando o tribunal motiva adequadamente sua decisão, mesmo
que de forma sucinta, e que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão embargada.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4f62494e-7e38-44e0-879a-749ef3947fc5

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4f62494e-7e38-44e0-879a-749ef3947fc5

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2154566 - RJ(2024/0239206-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
EMBARGADO
: EFIGENIA TEIXEIRA DE LIMA
ADVOGADO
: MÁRCIO ANDRÉ BASTOS QUINTELA E SILVA - RJ121621
EMENTA
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE. RESOLUÇÃO PETROS No
EMBARGOS
49/1997.
REJEITADOS.
1. O acórdão embargado considerou que a Resolução PETROS no 49/1997
não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos, uma vez que o
participante já havia implementado as condições para o benefício antes da
edição da norma.
2. O regulamento vigente à época da aposentadoria do participante falecido,
de 1981, foi considerado aplicável ao caso, sendo suficiente para a concessão
do benefício à companheira do falecido.
3. Não se identificou omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado, uma vez que este enfrentou os pontos necessários à solução da
lide, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que não há negativa de prestação
jurisdicional quando o tribunal motiva adequadamente sua decisão, mesmo
que de forma sucinta, e que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão embargada.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53828897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 15:49:48
Código de Controle do Documento: 76865520-51ac-4f16-850e-851b7389cd8b

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, fundamentado no
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil, contra acórdão proferido pela Colenda Quarta Turma, assim ementado:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE.
RESOLUÇÃO PETROS No
INAPLICABILIDADE. RECURSO
49/1997.
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido considerou que a Resolução PETROS no
não
49/1997
pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos, uma vez que o
participante já havia implementado as condições para o benefício antes da
edição da norma.
2. A vinculação da suplementação de pensão ao reconhecimento da condição
de dependente pelo INSS está prevista no regulamento de 1981, sendo válida
e suficiente para a concessão do benefício. 3. Os Temas 955 e 1021 do STJ
não se aplicam ao caso, pois tratam de situações envolvendo verbas
trabalhistas e recomposição de reserva matemática, o que não é objeto da
presente controvérsia.
4. Não houve omissão no acórdão recorrido, que enfrentou todos os pontos
necessários à solução da lide, ainda que de forma contrária aos interesses da
recorrente. Recurso desprovido.” (e-STJ, fls. 1290)
Nos embargos de declaração, o embargante alega violação dos seguintes dispositivos
legais, com as respectivas teses:
(i)
II, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão quanto à análise da
art. 1.022,
condicionante de ausência de prejuízo ao plano para a inclusão póstuma de dependente, exigida
pela jurisprudência, sem exame específico dessa premissa na decisão embargada.
(ii)
II, do Código de Processo Civil, pois teria sido omitida a apreciação da
art. 1.022,
necessidade de cálculos atuariais e de aporte prévio para viabilizar o custeio do benefício, à luz
do regime de capitalização e do equilíbrio econômico-atuarial do plano.
(iii)
II, do Código de Processo Civil, pois haveria obscuridade ao afirmar não
art. 1.022,
ultrapassar o limite do valor do benefício afastaria prejuízo ao plano, sem indicar fundamentação
técnica atuarial suficiente para sustentar tal conclusão.
É o relatório. Decido.
VOTO
A questão controvertida nos autos diz respeito apenas à possibilidade de recebimento
de suplementação de pensão por morte à companheira do falecido participante, por não estar
inscrita nos termos da Resolução 49/1997.
Assim sendo, já foi dito no acórdão embargado que o ponto central da controvérsia
foi devidamente solucionado pelo Tribunal de origem e as demais questões não são relevantes
para o julgamento da causa (e-STJ, fl. 489):
Induvidoso que o acórdão recorrido considerou provada a condição de
companheira da autora e o direito de ser pensionistas, tendo o participante
falecido passado a receber o benefício complementar no remoto ano de 1984,
portanto antes da Resolução
Essa tese basta para afastar a
49/1997.
Documento eletrônico VDA53828897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 15:49:48
Código de Controle do Documento: 76865520-51ac-4f16-850e-851b7389cd8b

alegação de omissão quanto aos dispositivos supostamente violados que
tratam da fonte de custeio e do regulamento aplicável à concessão da pensão
por morte, pois os recolhimentos realizados pelo participante falecido se
destinavam a cobrir o benefício dos seus dependentes.
Desta maneira, os vícios apontados não prosperaram, porquanto a questão é
essencialmente jurídica e se limita ao direito da dependente quanto ao recebimento da
suplementação da pensão por morte do falecido participante aposentado antes da vigência da
Resolução 49/1997.
Frise-se, por oportuno, o mencionado participante já recebida benefício
complementar desde 1984, fato admitido pela ré na contestação (e-STJ, fl. 115).
A data de aposentadoria do participante falecido se tornou tão relevante para o
deslinde da controvérsia que o Tribunal Estadual se ateve a esse dado para fundamentar o
acolhimento da pretensão (e-STJ, fls. 867-868):
Ocorre que quando sobreveio a Resolução no 49 em 1997, esta já encontrou o
participante de regime de previdência fechada em situação já consolidada,
daí que incabível a retroatividade pretendida.
Não se trata de direito em expectação, mas direito adquirido. Assim, inexiste
violação ao Tema 907 ao se afastar a Resolução 49/97.
Neste ponto o Laudo identifica que a incidência do regulamento vigente à
época seria a edição de
index 583, fl. 584
11/05/1981,
Cumpre registrar também que a autora provou se tratar de companheira do
participante falecido, pois o INSS inclusive lhe concedeu o benefício previdenciário de pensão
por morte (e-STJ, fl. 38).
No caso, prevalece o disposto do regulamento mencionado no laudo pericial,
conforme mencionado no acórdão recorrido (e-STJ, fls. 869-870).
Ressalte-se, a eventual desconformidade com o julgamento no
não foi objeto de fundamentação do Recurso Especial. Além disso, a
EARESP no 925.908/SE
fundamentação do referido julgado não foi adotada no acórdão embargado, o qual considerou
suficiente para solução da controvérsia o fato de o benefício complementar do participante haver
sido deferido antes da Resolução no 49/1997.
Assente-se, por oportuno, o afastamento da Resolução no
se fundamenta na
49/1997
aplicação da norma vigente ao tempo da aposentadoria do falecido participante, a qual não trazia
exigências para os dependentes se habilitarem, inclusive não era exigida fonte de custeio e
constituição da reserva matemática nesses casos.
De qualquer modo, não se identifica omissão, obscuridade ou contradição que
comporte correção pela via dos embargos de declaração, uma vez que esse recurso se presta a
sanar vício interno do
, e não a atacar eventual desconformidade com o julgamento
decisum
proferido no EARESP no 925.908/SE.
Nesse sentido:
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRADIÇÃO
INTERNA.
NÃO
VERIFICADA. COBRANÇA EXCESSIVA.
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 940
MÁ-FÉ. PROVA NECESSÁRIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

OMISSÃO.

SÚMULA
N.
282/STF.
Documento eletrônico VDA53828897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 15:49:48
Código de Controle do Documento: 76865520-51ac-4f16-850e-851b7389cd8b

INEXISTÊNCIA.
MÚTUO
ENTRE
PARTICULARES.
AGIOTAGEM.
NULIDADE PARCIAL.
PRESERVAÇÃO DO CONTRATO.
1. A oposição de embargos de declaração se justifica pela contradição
interna, que ocorre quando há proposições inconciliáveis entre si no
próprio acórdão, e não entre o acórdão embargado e a lei, doutrina,
jurisprudência, fatos ou provas.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, " a aplicação da sanção do art. 940
do Código Civil requer comprovação de má-fé" (AgInt no
relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.563.234/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
18/11/2024,
22/11/2024.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal
Federal.
4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
5. Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as
estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo
pessoal entre pessoas físicas, mediante redução dos juros aos limites legais.
6. Agravo do ESPÓLIO DE ÉLCIO BARBOSA GARCIA conhecido para
negar provimento ao recurso especial. Agravo de MARIA INÊS SALVADOR
DAL ROSS conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.871.274/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) (sem grifos
27/10/2025,
30/10/2025.
no original)
Não se olvida, esta Corte já decidiu acerca da desnecessidade de enfrentar todos os
argumentos se um deles se mostra suficiente para solucionar a controvérsia, além de entender
que não se mostra possível realizar rejulgamento nos embargos de declaração.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DAS RÉS.
1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à inexistência de
violação à coisa julgada, fundamenta-se nas particularidades do contexto que
permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Derruir a conclusão do Tribunal de origem, no sentido da demonstração
dos danos materiais, ensejaria, necessariamente, a rediscussão de matéria
fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, incidindo, na
espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.123.502/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
16/12/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO.
NECESSIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA53828897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 15:49:48
Código de Controle do Documento: 76865520-51ac-4f16-850e-851b7389cd8b

2. Ausentes os demais vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente
o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva apenas reformar o
julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem
efeitos infringentes.
(EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.882.202/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53828897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 15:49:48
Código de Controle do Documento: 76865520-51ac-4f16-850e-851b7389cd8b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.154.566 / RJ
Número Registro: 2024/0239206-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057761820188190075 0057761820188190075 202424503643 57761820188190075
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
RECORRIDO
: EFIGENIA TEIXEIRA DE LIMA
ADVOGADO
: MÁRCIO ANDRÉ BASTOS QUINTELA E SILVA - RJ121621
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
Documento eletrônico VDA54622006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:59
Código de Controle do Documento: e60ecc81-2976-4bc5-ba8b-45ea5b6c5481

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
EMBARGADO : EFIGENIA TEIXEIRA DE LIMA
ADVOGADO
: MÁRCIO ANDRÉ BASTOS QUINTELA E SILVA - RJ121621
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:59
Código de Controle do Documento: e60ecc81-2976-4bc5-ba8b-45ea5b6c5481